Tribunal: TJPA
Processo: 0003480-29.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
Acórdão nº DJ
1ª Turma de Direito Público
Agravo de Instrumento
Processo nº 0003480-29.2017.8.14.0000
Comarca de Capanema/PA
Agravante: ANA LÚCIA DE OLIVEIRA DAMASCENO
Advogado: ESTER FERREIRA DA SILVA (OAB-PA 23.082)
Agravado: BANCO DO ESTADO DO PARÁ
Advogado: FÁBIO MONTEIRO DE OLIVEIRA
Relatora: DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. VIOLAÇÃO À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30%. INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO CREDOR. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em redução dos descontos vez que não se aplica ao caso a limitação de 30% (trinta por cento) aplicável aos descontos em folha de pagamento, nos termos do art. 45 da Lei n.º 8.112/90 e do art. 8º do Decreto n.º 6.386/08.
2. A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente. Precedente do STJ no Resp. 1586910/SP.
3. No presente caso, observo ser legítima a atuação da instituição bancária em proceder aos descontos na conta corrente do agravado, visto que firmou vários contratos com o Banco do Estado do Pará entre (BANPARACARD, CREDICOMPUTADOR E CONSIGNADO) de forma livre e consciente, conforme documentos contidos nos autos.
4. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena.
5. Agravo conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto condutor da relatora.
Belém (PA), 27 de julho de 2020.

.
Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora

RELATÓRIO
Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela recursal de urgência,
interposto por
ANA LÚCIA DE OLIVEIRA DAMASCENO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema,

nos autos de
AÇÃO REVISIONAL
proposta em face do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ.
Em síntese, ANA LÚCIA DE OLIVEIRA DAMASCENO, propôs ação revisional alegando que firmou com o requerido vários contratos de empréstimos, quais sejam, empréstimo consignado, banparácard e credcomputador, os quais estão sendo descontados diretamente em seu salário quase a totalidade, prejudicando seu sustendo.
Em sede de tutela de urgência requereu que o Juízo determinasse o depósito do suposto valor correto dos empréstimos, a limitação dos empréstimos em 30% dos proventos do requerente e se abster de incluir o nome do requerente em qualquer cadastro de restrição ao crédito.
A liminar foi indeferida pelo Juízo de primeiro grau, o que ocasionou a interposição de agravo de instrumento.
Em decisão interlocutória, de relatoria da Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (fls. 71/72), foi concedida a liminar no sentido de limitar os descontos efetuados na folha de pagamento e conta corrente da requerente, de forma que a soma dos descontos de todos os empréstimos efetuados não ultrapassem o percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos mensais recebidos a título de soldo.
O BANPARÁ interpôs agravo interno aduzindo o seguinte: a perda do objeto da ação em função de realização de novação do débito; impossibilidade de limitação dos descontos a serem realizados pelo agravante; a reforma da decisão que concedeu a liminar pretendida.
O Agravo interno foi conhecido e provido (fls. 91/93).
O Banpará apresentou contrarrazões (fls. 94/119).
O Ministério Público de 2º grau apresentou manifestação no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
VOTO.
Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.
In casu
, entendo que o recurso de agravo de instrumento merecer desprovido.
No presente caso, observo ser legítima a atuação da instituição bancária em proceder aos descontos na conta corrente do agravado, visto que firmou vários contratos com o Banco do Estado do Pará entre (BANPARACARD, CREDICOMPUTADOR E CONSIGNADO) de forma livre e consciente, conforme documentos contidos nos autos.
Outrossim, a agravante tinha pleno conhecimento de sua capacidade financeira e do nível de comprometimento de sua renda mensal e, livremente, autorizou os descontos mensais. Além do que, em que pese os descontos realizados comprometerem grande parte dos rendimentos do recorrido, não há
como, neste momento, imputar qualquer abusividade por parte da instituição bancária. Isto porque, impende esclarecer que, a legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados, não sendo a referida norma aplicável aos demais descontos que incidem na conta corrente.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
¿RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.
2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros.
3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta.
4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.
5.
Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. próprios devedores -, que é o da insolvência civil.
7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo.
8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts.
313
e
314
do
CC
, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.
9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda.
10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor. (REsp 1586910/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017).¿
Ainda nesse sentido:
¿Agravo de instrumento - Decisão interlocutória que, no curso de ação revisional de contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento e de mútuo comum lançados em conta corrente deferiu a tutela de urgência, em parte, para determinar a redução dos descontos de todos os empréstimos ao percentual de 30% da remuneração do autor - Limite de desconto mensal equivalente a 30% dos vencimentos somente quanto aos empréstimos consignados - Obediência à Lei 10.820/03, art. 1.º, § 1.º e § 2.º e art. 6.º, § 5.º, regulamentada pelo Decreto 4.840/03, art. 3.º, I - Descabimento desta limitação quanto aos mútuos comuns que preveem a possibilidade de desconto das quantias devidas na conta corrente do contratante - Cancelamento recente da Súmula n. 603 do Superior Tribunal de Justiça - Recurso provido, em parte. (TJ-SP - AI: 21478968620188260000 SP 2147896-86.2018.8.26.0000, Relator: César Peixoto, Data de Julgamento: 04/10/2018, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2018)¿
¿AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VIOLAÇÃO À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30%. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO CREDOR. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. 1. Não há falar em redução dos descontos em folha de pagamento uma vez que ausente dos autos prova de ter havido qualquer desrespeito ao limite de 30% (trinta por cento) aplicável aos descontos em folha de pagamento, nos termos do art. 45 da Lei n.º 8.112/90 e do art. 8º do Decreto n.º 6.386/08. 2. Mesmo que os descontos realizados por cada banco credor, diretamente da conta corrente do contratante comprometam grande parte dos seus rendimentos, não se pode acolher o pleito de redução do valor das parcelas, por não se vislumbrar qualquer abusividade ou ilegalidade na conduta praticada pelas instituições financeiras, quando decorrente de contrato firmado entre as partes. 3. A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente. 4. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena. 5. Agravo conhecido e improvido. (TJ-DF 07020399820168070000 0702039-98.2016.8.07.0000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 20/04/2017, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/05/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)¿
Ora, o que pretende a agravante é que todos os empréstimos, de qualquer natureza, cujos débitos foram autorizados em sua conta corrente, estejam sujeitos ao limite de desconto de 30% de sua remuneração bruta o que vai de encontro com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Pensar de maneira diversa, ao menos nesse momento processual, seria um atentado ao princípio do pacta sunt servanda, o qual rege as relações convencionais estabelecidas de maneira livre e voluntária pelos contratantes, até mesmo porque, também, em última instância, não resguardar aquilo que as partes avençaram de bom grado, violaria gravemente a segurança jurídica que rege as relações sociais cotidianas da parte autora, porquanto todas as deduções realizadas foram devidamente autorizadas pela recorrente.
Cumpre observar por fim, que a questão demanda maior aprofundamento em sede de instrução processual, após a instauração do devido contraditório, não sendo o caso de se atribuir solução definitiva nesta seara recursal de cognição não exauriente.
Assim, mesmo que os descontos realizados pelo banco credor comprometam grande parte dos rendimentos da autora/agravante, não se vislumbra, ao menos em princípio, qualquer abusividade ou ilegalidade na conduta praticada pelo agravado. Não se pode perder de vista, outrossim, que o recorrente usufruiu dos valores postos à sua disposição pela instituição financeira, devendo, pois, arcar com as parcelas voluntariamente contratadas.
Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação lançada.
É o voto.
Belém (PA), 27 de julho de 2020.
Desembargadora
EZILDA
Pastana
MUTRAN
Relatora